Tribunal: STF
Processo: Inq 2815
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-08
Data de publicação: 2010-04-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - CIÊNCIA DA DATA DA LIBERAÇÃO DO PROCESSO 
   PARA JULGAMENTO. A ciência ocorre considerada inserção da 
   liberação do processo no relatório de andamentos.

	IMUNIDADE 
   PARLAMENTAR. Estando em jogo a atuação parlamentar, presente a 
   tribuna da casa legislativa, incide a imunidade prevista no 
   artigo 53 da Constituição Federal.

	EMBARGOS DECLARATÓRIOS - 
   INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. Ante a inexistência 
   de vício no acórdão embargado, impõe-se o desprovimento dos 
   declaratórios.